Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-98.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos, etc.
O requerido alega que em 27/08/2018 postulou a restituição do prazo recursal e a sua intimação da disponibilização do acórdão no Sistema PJE, porém, tal pedido não foi analisado.
Da análise dos autos, verifico que não assiste razão ao requerido.
É desnecessária intimação a respeito da disponibilização do acórdão, uma vez que o prazo recursal tem início a partir da data da sessão de julgamento.
Mantenho a decisão que indeferiu o pleito de restituição do prazo recursal no Id. 3639587.
Devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora